Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-25.2004.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000012-25.2004.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000012-25.2004.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 OU 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO.

MAJORANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ATENANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO QUANTO À COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO CABIMENTO.

DETRAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la
em

06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito)

dias-multa
a ser cumprido em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000012-25.2004.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 29, §2º, ambos do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 19183880 p. 1-4), que em 24/12/2003, por volta de 21h30, na Rua Amazonas o Apelante juntamente com os nacionais Josué da Silva e Edson Marques Sousa adentraram no estabelecimento da vítima BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS e, após subtraírem a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) desferiram 01 (um) tiro de revólver que ceifou a vida do ofendido.

Segundo ainda a exordial, na divisão de tarefas entre os agentes competiu a EDSON render a vítima; a JOSUÉ subtrair os pertences; e a RAIMUNDO vigiar a frente do comércio para verificar a aproximação de alguém.

Os autos foram
desmembrados
em relação aos corréus RAIMUNDO e EDSON no ID nº 55081606 - Pág. 22/ 55081606 - Pág. 28.

Cumprido o mandado de prisão de RAIMUNDO NONATO DA SILVA em 31/12/2022 (ID nº 84406753).

Determinado o
desmembramento
do feito em relação ao réu EDSON MARQUES SOUSA no ID nº 86080450.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19183990 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 19184011 P. 1-9) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal, além de readequação da sanção tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase da dosimetria, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, "d" do CP. Já na terceira fase dosimétrica, requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Por fim, pugna que seja realizada a detração da pena, com a consequente alteração do regime de cumprimento da sanção.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que seja afastada a majorante do uso de arma de fogo (ID n° 19184013 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja aplicada a atenuante da confissão (ID nº 19501906 p. 1-9)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo a vetorial

circunstâncias do crime considerada desfavorável:

“(...)

Nas
circunstâncias do crime
, valoro negativamente a majorante sobejante do concurso de agentes, por ter sido fundamental ao êxito da empreitada criminosa.

(...)
.”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE.
NOVO DELITO PRATICADO QUANDO DO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. AÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA, SOB NENHUM TÍTULO. SÚMULA N. 444/STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DESFAVORECIDA COM MOTIVAÇÃO CONCRETA. PACIENTE QUE AMEAÇOU O JUIZ SINGULAR E TESTEMUNHAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes -
Para o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, levou-se em consideração, notadamente, o fato de o sentenciado estar no gozo do benefício da liberdade provisória, quando veio a praticar o novo delito. Este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea essa razão, para a elevação da reprimenda, em casos semelhantes

(...)

- Habeas corpus não conhecido - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo montante de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC: 472909 SC 2018/0262735-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Apelação criminal. Roubo triplamente circunstanciado. Recurso do Ministério Público para recrudescer a reprimenda. Duas causas de aumento reconhecidas em uma única circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas). Improcedência. Circunstâncias que possuem implicações totalmente distintas. Readequação da pena. Reconhecimento de maus antecedentes e reincidência. Procedência. Inocorrência de bis in idem.

1.
Diante da existência de três causas de aumento no crime de roubo (concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), é perfeitamente possível que duas delas sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, e a outra como majorante na terceira fase
. No entanto, as duas causas de aumento reconhecidas na primeira fase (concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) devem ser consideradas de forma autônoma, tendo em vista que cada uma delas possui implicações totalmente distintas.

2. Havendo mais de uma condenação definitiva em desfavor do agente, pode a condenação transitada em julgado em data anterior à prática do delito ser utilizada para efeitos de reincidência e as demais anotações consideradas como maus antecedentes, sem que isso incorra em bis in idem.

3. Recurso provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7003305-89.2021.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 25/11/2022

(TJ-RO - APR: 70033058920218220019, Relator: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 25/11/2022)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do afastamento da majorante de uso de arma de fogo.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, dada a falta de conhecimento pelo Recorrente de que os demais corréus estariam portando a arma.

Adianto, que
não
merece prosperar.

Das provas dos autos verifico que claramente houve o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.

Em seu depoimento, o próprio apelante afirmou que após anunciarem o roubo, afastou-se e
escutou um tiro
, tendo ajudado seus comparsas a fugir em seguida.

Além do mais, a esposa da vítima (TRINDADE MARTINS) presenciou quando
EDSON efetuou um disparo em seu marido
.

Logo, não há que se falar em afastamento da referida majorante
.

3.

Pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretende o Apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que em Juízo confessou parcialmente o crime, uma vez que afirmou que estava no local e ajudou os demais corréus a fugirem, contudo, não participou do roubo.

Tal confissão se denomina “qualificada”, pois apesar do agente admitir a prática do delito o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente.

Neste sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA QUANTIDADE (NÃO RELEVANTE) DE DROGA E FALTA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONFISSÃO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...).

4.
Nos termos da Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente. 5. Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 638623 SP 2021/0001430-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Assim considerando que a reprimenda para o
crime de roubo
foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
deve ser reduzido em 1/6 (um sexto)
, fixando a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

4.

Da diminuição da fração aplicada quando a causa de aumento da cooperação dolosamente distinta

Pleiteia o apelante a redução da fração aplicada em razão da causa de aumento em sentença, quanto a cooperação dolosamente distinta.

Entendo que
não
merece prosperar.

Compulsando-se os autos, verifico que a aplicação do aumento de pena no patamar máximo se justifica em razão da gravidade das condutas praticadas pelo Apelante, especialmente pelo fato de ter sido ele o responsável em ajudar os autores do crime à fugir do local dos fatos, o que obteve como consequência a morte do ofendido.

Logo, não há que se falar em modificação da fração da referida causa de aumento.

Assim, diante da não modificação da referida fração de aumento, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, a reprimenda base estabelecida em
04 (quatro) anos

de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, reta fixada em definitivo em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito)

dias-multa
a ser cumprido em regime semiaberto.

5.

Da detração:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado nesta Instância Recursal, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la em

06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito)

dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/08/2024